Tribunal: TJDFT
Processo: 0704598-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-13

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0704598-52.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: AFONSO DE LIGÓRIO SILVA JÚNIOR e VERISSIMO TWEED RODRIGUES AIRES PACIENTE: RAFAEL MORGADO SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA/DF ================= DECISÃO ================== Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, para trancamento de ação penal, impetrado por advogados particulares em favor de RAFAEL MORGADO SILVA contra atos do d. Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia/DF e da Delegada-Chefe da DEAM II, que alega estarem lhe causando constrangimento. Noticiam os impetrantes que o paciente conviveu com a suposta vítima, Jucimara Pietraski dos Santos, em união estável, por aproximadamente 18 (dezoito) meses, sendo a união estável dissolvida em 13.11.2020. Dizem que, em 2.12.2020, a vítima compareceu à DEAM II para informar que estava sendo ameaçada e injuriada pelo ora paciente, tendo sido requeridas medidas protetivas, as quais foram deferidas na mesma data. Esclarecem que foi instaurado o inquérito policial no 543/2021-DEAM II para apurar as condutas previstas nos arts. 140 (injúria) e 147 (ameaça), ambos do Código Penal. Acrescentam que, em 04.12.2020, o paciente compareceu perante a autoridade policial e prestou depoimento para esclarecer o ocorrido. Informam que, em 09.12.2020, nos autos do inquérito policial no 543/2021da DEAM II o Delegado proferiu despacho no qual constou que a vítima ainda não tinha enviado para a autoridade policial as supostas mensagens que comprovariam as ameaças e injúrias. Aduzem que, até o presente momento, o inquérito ainda tramita perante a delegacia de polícia, ou seja, há mais de 60 (sessenta) dias, sem que as supostas mensagens tenham sido juntadas. Desse modo, até o presente momento, o Inquérito 543-2021 da DEAM II continua tramitando e as medidas protetivas de urgência ainda estão vigentes. Defendem a ausência de justa causa para a continuidade da investigação penal, asseverando a necessidade do trancamento do inquérito policial e da revogação das medidas protetivas, pois o paciente nunca respondeu a qualquer inquérito policial ou ação penal e “para uma pessoa de bem, ter sua vida devassada peal polícia é uma desonra”. Fundamentam sua pretensão na alegação da ocorrência de duas ilegalidades: ausência de elementos que fundamentem a continuidade da investigação, ou seja, ausência de justa causa ou materialidade, e, no excesso de prazo para o término do inquérito, uma vez que o prazo legal é de 30 (trinta) dias e não ocorreu a sua prorrogação (ID 23280099). Pedem, portanto, a concessão da liminar para trancar o inquérito no 543 da DEAM II e, consequentemente, a revogação e arquivamento dos autos da medida protetiva no 0723595-11.2020.8.07.0003. No mérito, pugnam pela confirmação da ordem. Junta documentos. É o relato do necessário. Decido. À toda evidência é o caso de se inadmitir a impetração. A controvérsia gira em torno do trancamento do inquérito policial no 543/2021-DEAM II, que teria sido instaurado para apurar possível cometimento dos delitos de injúria e ameaça, em tese, praticados pelo paciente em desfavor de sua ex-companheira. A r. decisão acostada ao ID 23280104, págs. 4/5, que deferiu medidas protetivas em favor de Jucimara não menciona o inquérito policial no 543. O decisum faz menção apenas à ocorrência policial no 2017/2020-DEAM II, cuja cópia consta dos autos. Além de não colacionar aos autos cópia o referido caderno inquisitivo, falece competência a este eg. Tribunal de Justiça para apreciar a legalidade de ato praticado por Delegado de Polícia. Nos termos do inciso III do art. 27 do Regimento Interno deste Tribunal, compete às Turmas Criminais processar e julgar o habeas corpus impetrado contra decisão de magistrado de primeiro grau, bem como contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais, observado o disposto no inciso II do art. 26 do RITJDFT. Diante dessas considerações, nos termos do artigo 89, inciso III do Regimento Interno, não admito o habeas corpus impetrado. Após as intimações necessárias, arquivem-se os presentes autos. Brasília-DF, 12 de fevereiro de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR